Tribunal: TJES
Processo: 5003527-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5003527-75.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FIBRASA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)5003527-75.2020.8.08.0000

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FIBRASA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial por estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 1.073 do STJ e o Tema 96 do STF, relativos à incidência de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal, notadamente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento processual exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC.

O recorrente limita-se a reproduzir integralmente as razões do recurso especial, deixando de enfrentar os fundamentos autônomos da decisão agravada.

A argumentação recursal dirige-se ao mérito do acórdão recorrido, sem impugnar a fundamentação da decisão que aplicou os Temas 96 do STF e 1.073 do STJ para negar seguimento ao recurso especial.

A ausência de impugnação específica configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso.

A jurisprudência do STJ afirma que a inobservância do dever de impugnação específica fulmina a admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso. 2. A mera reprodução das razões de recurso anterior não satisfaz o princípio da dialeticidade recursal. 3. A ausência de enfrentamento dos fundamentos autônomos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 60.604/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06.08.2019, DJe 08.08.2019; STF, Tema 96; STJ, Tema 1.073.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)5003527-75.2020.8.08.0000

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FIBRASA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 18090680) interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão (id. 17857879) proferida por esta Vice-Presidência.

A decisão agravada negou seguimento ao recurso especial sob o fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em estrita conformidade com o Tema 1.073/STJ e com o Tema 96/STF, os quais preceituam, respectivamente, que
“as Súmulas 12/STJ ("Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios."), 70/STJ ("Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença.") e 102/STJ ("A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei.") somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34.”
e
“incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula nº 70 do STJ de forma integral ao presente caso. Argumenta a necessidade de
distinguishing
, defendendo que, à luz do Tema 210 e do próprio Tema 1.073 do STJ, os juros moratórios deveriam fluir desde o trânsito em julgado da decisão (22/04/1996) e cessar a partir de 13/01/2000.

Da detida análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, constata-se a existência de óbice intransponível que impede o conhecimento da presente irresignação, consubstanciado na flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

O ordenamento processual civil pátrio, notadamente em seu artigo 932, inciso III, cumulado com o artigo 1.021, § 1º, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Cumpre à parte demonstrar, de forma analítica e correlacionada, o desacerto do decisum atacado, sendo-lhe vedado deduzir alegações genéricas ou dissociadas das premissas jurídicas que efetivamente embasaram a manifestação jurisdicional.

Contudo, ao apresentar suas razões de agravo interno, o agravante incorreu em evidente equívoco argumentativo, limitando-se a reproduzir,
ipsis litteris
, as mesmas razões declinadas na petição do Recurso Especial, furtando-se a combater os fundamentos autônomos da decisão recorrida.

Toda a fundamentação recursal baseia-se na tentativa de demonstrar o alegado desacerto do acórdão proferido pela Câmara Julgadora quanto ao mérito da incidência dos juros, silenciando por completo acerca da correta subsunção fática atestada na decisão desta Vice-Presidência frente ao Tema 96 do STF e ao Tema 1.073 do STJ.

Nesse viés, não se pode olvidar que
“por força do princípio da dialeticidade, há um ônus a ser observado pelo recorrente: o combate aos fundamentos do ato judicial de forma dialética e específica. A sua inobservância fulmina a admissibilidade e torna juridicamente impossível o seguimento do recurso”
(STJ, RMS 60.604/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.
Acompanho o relator.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno.
Sessão de 14/04/2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NÃO CONHECER DO RECURSO.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04/2026 - 22/04/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.